Tribunal: TJMT
Processo: 1028977-83.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028977-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TAISA LOPES DOS SANTOS - CPF: 036.149.231-69 (APELANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS DO CONTRATO – INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Tratando-se de contrato de empréstimo, com pagamento mensal e sucessivo das parcelas, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto. 2. Comprovada a contratação válida, é legítima a cobrança das prestações ajustadas, bem como a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão do inadimplemento contratual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TAISA LOPES DOS SANTOS, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de “Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais”, proposta pela apelante contra BANCO DO BRASIL S.A, julgou improcedente o pedido, já que a autora avalizou a totalidade do valor do financiamento, possível concluir pela legitimidade da cobrança questionada, portanto, a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe era imposto, deixando de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC). A sentença condenou a autora ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da causa, observado a regra do art. 98 do CPC. (Id.
132617699)

A apelante argui preliminarmente a prescrição do direito do Banco em cobrar a dívida, por entender que, como o contrato de financiamento estudantil foi assinado em 6.6.2012, já decorreu o prazo de 5 anos, disposto no art. 206, § 5º do CC e art. 43 § 5º do CDC, para a cobrança do débito.

No mérito, defende que a cláusula 8ª do contrato previa que o início do período de amortização seria em 7.12.2017, portanto, não há que se falar em mora em data anterior, nos termos do art. 396 e 397 do CC, por isso a inserção nos órgãos de restrição ao crédito em data posterior a 7.12.2017, configura coação ilegal e ato ilícito indenizável.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o pedido seja julgado procedente (Id. 131217707)

Nas contrarrazões vinculas ao Id. 132617710, o Banco pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou improcedente os pedidos autorais sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência proposta por Taisa Lopes dos Santos contra o Banco do Brasil S/A, ambos qualificados e representados nos autos.

Relata a inicial que no dia 06.06.2012, a autora emprestou seu nome como avalista para um Contrato de Crédito para Financiamento Estudantil (FIES) realizado pela estudante Cintia Karen Rossi, tendo como agente financeiro o Banco do Brasil. Afirma que o documento foi o único assinado pela autora, que não anuiu nenhum outro aditivo ao contrato.

Contudo, o réu vinculou o CPF da autora em todos os aditivos e financiamentos do respectivo crédito do contrato e, com a inadimplência da devedora principal, seu nome acabou sendo arrolado indevidamente no rol de devedores.

Sustenta que, tendo havido aditamento posterior sem sua anuência, não há como lhe imputar a responsabilidade pelo pagamento dos valores decorrentes das obrigações posteriores assumidas pela estudante.

Assim, postula a concessão da tutela provisória de urgência para determinar, no prazo de 24 horas e sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, que o réu retire seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, inclusive restrição interna e inclusão negativa junto ao BACEN. Alternativamente, que seu nome seja vinculado apenas com relação à dívida do 1° semestre de 2012, no valor de R$ 8.022,36. Ao final, pugna pela declaração de inexistência da dívida por parte da avalista ou então declaração vinculando o aval com relação apenas ao 1º semestre de 2012 ou, ainda, a declaração da prescrição, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A inicial foi instruída com documentos.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, conforme razões expostas na decisão de Id 10590584. A Justiça Gratuita foi concedida.

Realizada audiência de conciliação, a tentativa de composição das partes restou infrutífera (Id 12034708).

Citado, o réu ofertou contestação arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. Meritoriamente, defende a legitimidade da dívida e sua cobrança, haja vista que a autora é avalista do valor total do contrato, sendo tão responsável quanto a devedora principal. Aduz que é faculdade do credor escolher de quem irá cobrar o adimplemento do contrato. Argumenta que não praticou nenhum ato ilícito capaz de ensejar o dever de reparação civil. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados (Id 12364452).

Documentos juntados pelo réu (Id 12637370).

Impugnação à contestação (Id 16970178)

Na decisão de Id 31899435, foi determinada a intimação das partes sobre o interesse na produção de provas.

O réu manifestou pelo julgamento antecipado (Id 34362446) e a autora requereu a designação de audiência para demonstrar a extensão dos danos morais (Id 34722733).

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Por oportunidade da contestação, o réu arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que é apenas instrumento para formalização do contrato, que é firmado com o Programa do Governo Federal FIES, mantido pelo Ministério da Educação e operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Em que pesem os argumentos do réu, infere-se do extrato do SERASA apresentado no Id 9919001 que o mesmo é responsável pela inclusão do nome da autora no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, de onde se extrai sua legitimidade ad causam

À par desta consideração, rejeito a preliminar.

Quanto à preliminar de falta de interesse de agir, esta também merece ser rejeitada, haja vista que da narrativa da petição inicial extrai-se a causa de pedir e consequente interesse da autora.

Posto isto, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

Consta dos autos que, intimados sobre o interesse na produção de provas, a autora requereu a designação de audiência de instrução e julgamento, com o fim de demonstrar a extensão dos danos causados pela negativação de seu nome

Entretanto, é certo que tal produção de prova se faz desnecessária, pois a jurisprudência firmou pacífico entendimento de que, uma vez demonstrada a ilicitude da negativação, os danos morais advindos são in re ipsa, ou seja, independem de comprovação eis que intrínsecos ao caso.

Ademais, toda a prova documental necessária ao deslinde do feito se encontra juntada aos autos.

Nestes termos, indefiro o pedido de produção de prova testemunhal eis que reputo desnecessária ao julgamento do mérito.

Superadas as questões prejudiciais, passo ao julgamento antecipado da lide conforme me permitem os artigos 355, inciso I e 12, §2º, inciso VII (Meta 01-CNJ), ambos do Código de Processo Civil.

Segundo consta dos autos, o nome da autora foi inserido no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito por determinação do réu e em razão do inadimplemento do débito no valor de R$ 86.287,75 (Id 9919001).

A autora relata que o débito lhe imputado é indevido, pois avalizou apenas o contrato para financiamento do valor correspondente ao 1º Semestre da faculdade da aluna Cintia Karen Rossi, não podendo ser responsabilizada pela integralidade do contrato.

Todavia, o Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento de Encargos Educacionais firmado entre a financiada e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é claro ao dispor em sua Cláusula Terceira sobre o limite de crédito global que estava sendo concedido (in verbis):

“Por este instrumento, o AGENTE FINANCEIRO concede ao(à) FINANCIADO(A) limite de crédito global para o financiamento do valor do curso de graduação em Odontologia, durante 8 semestre(s), no valor de R$ 80.223,60 (oitenta mil duzentos e vinte e três reais e sessenta centavos), que corresponde ao valor financiado para o primeiro semestre de 2012, R$ 8.022,36 (oito mil e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso R$ 56.156,52 (cinquenta e seis mil cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), e adicionado de 25,00% (vinte e cinco por cento), R$ 16.044,72 (dezesseis mil e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso.” (Id 9918990).

No contrato também consta, clara e expressamente, que o prazo para utilização do valor global é de 8 semestres; que os valores financiados a cada semestre serão deduzidos do limite de crédito global estabelecido e que em caso de o valor global não ser suficiente para custeio, cabe ao estudante/financiado elaborar solicitação formal para aditamento do contrato.

Assim, resta claro que a autora, enquanto avalista do contrato de financiamento possuía pleno conhecimento de que seu aval correspondia à totalidade do crédito, a ser utilizado no período de 8 semestres, ou seja, 4 anos, não podendo ser admitida sua alegação de que avalizou apenas o valor do financiamento correspondente ao 1º semestre.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, é cediço que para que seja configurado o dever de reparação civil é imprescindível a comprovação do ato ilícito que gerou o dano, a culpa e o nexo de causalidade entre ambos, conforme disposto no art. 186 do CC.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

No caso dos autos, considerando que a autora avalizou a totalidade do valor do financiamento, possível concluir pela legitimidade da cobrança questionada.

Portanto, não há como este Juízo acolher a pretensão inicial, haja vista que a autora não se desincumbiu do ônus probatório lhe imposto, deixando de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, CPC).

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados por TAISA LOPES DOS SANTOS em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Porém, em se tratando de beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos.

A apelante sustenta a prescrição da pretensão do Banco,
“tendo em vista que o artigo 206 do Código Civil, em seu parágrafo 5º, estabelece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a pretensão
de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”
, e
considerando que o contrato foi assinado em 6.6.2012, resta evidente a ocorrência da prescrição, não podendo mais, portanto, a cobrança da dívida
.

O eg. STJ orienta que, “
fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
” (Terceira Turma - AgInt no AREsp 1728230/MS - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - DJe 15.3.2021).

A hipótese concreta envolve contrato de “Crédito Para Financiamento Estudantil” e, este previa pagamentos mensais, do crédito total contratado (Id.
132617685, 132617686, 132617687, 132617688, 132617689 e 132617690)
, caso em que, segundo entendimento que vigora no eg. STJ, a fluência do prazo prescricional tem início no momento do pagamento da última prestação.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ – Quarta Turma - AgInt no REsp 1799862/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 29/06/2020 - DJe 05/08/2020).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INVESTIMENTO FICTÍCIO. ESTELIONATO PRATICADO POR GERENTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CDC. DEFEITO DO SERVIÇO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (...) 2. ‘As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno’ (REsp 1.197.929/PR, rito do art. 543-C do CPC). 3. Ocorrência de defeito do serviço, fazendo incidir a prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1391627/RJ - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 04/02/2016 - DJe 12/02/2016).

No mesmo sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO -NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR- QUANTUM MANTIDO- RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorreram mensalmente, a meu ver, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado. 2 - Assim, como a última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado foi descontado do benefício previdenciário do autor, ora apelante, em janeiro de 2015, tem-se que a pretensão da autora, ora apelante, ajuizada em 10/04/2019, não há que se falar em prescrição, nos termos do artigo 27 do CDC. (...). (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1000284-08.2019.8.11.0110 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - Julgado em 16/06/2021 - DJE 23/06/2021)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC - ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, §2º E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6º, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – INVIABILIADE - RECURSO DESPROVIDO. I - Tratando-se de ressarcimento decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto. (...) (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 0001792-67.2018.8.11.0004 - Desª. Serly Marcondes Alves - Julgado em 12/02/2020 - DJE 17/02/2020).

No caso, o termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela e, apesar do contrato ter sido assinado no ano de 2012, os descontos ainda persistem, já que a dívida ainda não foi quitada.

Quanto a irresignação sobre o período de amortização, razão também não assiste a apelante.

A mora é consequência direta do inadimplemento, portanto deve ser cobrada a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida e a anotação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito é direito do credor.

Estabelece a cláusula 5ª – Da impontualidade, parágrafo 4º que “o financiado e o fiador estão cientes de que, na hipótese de inadimplemento de qualquer obrigação decorrente do financiamento seus nomes e CPF (s) serão incluídos em cadastros restritivos de crédito”.

Além disso, a cláusula 20ª – Do Vencimento Antecipado da Dívida, prevê, em seu inciso III que “são motivos de vencimento antecipado da dívida, com antecipação da fase seguinte em que se encontrar o financiamento, ou ainda a imediata execução deste contrato, independente de notificação judicial ou extrajudicial, além das previstas em lei; inadimplência no pagamento de prestações ou juros há mais de 60 (sessenta) dias (III)”.

No caso, o banco incluiu o nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito em 30.12.2016, em razão do inadimplemento das prestações, portanto, perfeitamente legal a inclusão do nome da avalista/apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022